Tribunal: TJES
Processo: 5000735-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000735-75.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RODRIGO SOUZA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5000735-75.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: RODRIGO SOUZA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
D
E EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. OMISSÃO CONFIGURADA. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO SEM ALTERAÇÃO DE RESULTADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Rodrigo Souza da Silva em face de acórdão que negou provimento ao Agravo em Execução por ele interposto, insurgindo-se contra decisão que revogou o livramento condicional. Alega o embargante omissão quanto à ausência de homologação judicial da falta grave antecedente à revogação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao recurso incorreu em omissão ao não apreciar a alegação de ausência de homologação da falta grave, e se tal homologação é pressuposto necessário para a validade da revogação do benefício de livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 619 do CPP autoriza os embargos de declaração para suprir omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Restou configurada omissão no acórdão quanto à análise expressa da tese defensiva relativa à ausência de prévia homologação judicial da falta grave antes da revogação do livramento condicional.

A omissão, contudo, não altera o resultado do julgamento, pois a revogação do livramento condicional foi fundada na constatação de que o embargante não apresentou comportamento satisfatório durante a execução da pena – requisito subjetivo previsto no artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal.

Havendo, inclusive, registro de falta grave homologada em momento anterior, bem como histórico prisional desfavorável, elementos suficientes para o juízo negativo acerca do requisito subjetivo.

A jurisprudência pacífica do STJ também estabelece que a valoração do requisito subjetivo deve considerar o histórico prisional global do apenado, não se restringindo a um período específico, nos termos do Tema 1161 do STJ (REsp n. 1.970.217/MG).

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do conteúdo do acórdão, tampouco é exigida a análise exaustiva de todas as teses defensivas, bastando que sejam enfrentadas as questões essenciais à resolução da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para suprir omissão e complementar a fundamentação do acórdão, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento
:

A ausência de homologação judicial de falta grave não impede, por si só, a revogação do livramento condicional, quando o apenado não apresenta comportamento satisfatório durante a execução da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 87; LEP, arts. 131 e 132; Tema 1161/STJ (REsp 1.970.217/MG).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 900.591/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01/07/2024, DJe 03/07/2024; STJ, AgRg no HC n. 705.607/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/11/2022, DJe 02/12/2022; STJ, AgRg no AREsp 1859800/PR, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/06/2021, DJe 23/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5000735-75.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: RODRIGO SOUZA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
RODRIGO SOUZA DA SILVA
em face do v. acórdão
de
Id nº
12
3
2
1895
que, à unanimidade,
negou p
rovimento

ao recurso
de
agravo de execu
ção

interposto

pela defesa
.

Nas razões recursais
constantes no Id nº
12
789368
, a defesa sustenta que a decisão recorrida foi
omissa
quanto

à
apreci
ação da tese relativa à ausência de homologação judicial da falta grave antecedente a
revogaç
ão do livramento condicional.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em relação ao pleito para
apreci
ação da tese relativa à ausência de homologação judicial da falta grave antecedente a
revogaç
ão do livramento condicional
, verifico que, de fato, houve omissão.

Passo à análise do pedido.

D
a leitura da decisão ora guerreada,
observa-se
que o douto magistrado
procedeu
a revogação do livramento condicional
em decorrência do
comportamento do apenado durante a execução da pena, bem como pelo
descumprimento das condições estabelecidas na sentença de concessão do referido benefício, sendo elas aquelas previstas no § 1º, do art. 132 do LEP:

Art. 132. Deferido o pedido, o Juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento.

§ 1º Serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações seguintes:

a) obter ocupação lícita, dentro de prazo razoável se for apto para o trabalho;

b) comunicar periodicamente ao Juiz sua ocupação;

c) não mudar do território da comarca do Juízo da execução, sem prévia autorização deste.

Além das condições obrigatórias, o livramento condicional foi concedido mediante a condicionante de comparecimento
mensal
do agravante.

Todavia, no curso do livramento condicional
o recorrente
descumpriu essas condições,
deixando de comparecer em juízo
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que

“no contexto do livramento condicional, a regra geral é que o apenado deve ser ouvido previamente para justificar qualquer descumprimento das obrigações impostas. No entanto, se houver tentativa de intimação pessoal e o liberado não for localizado devido à mudança de endereço sem comunicação ao juiz, justifica-se a revogação do benefício, com fundamento no art. 87 do CP.”
(AgRg no HC n. 900.591/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024)
.

Assim
, tendo
o
recorrente
, de fato, descumpri
do
as condições do livramento condicional,
restou
demonstrado não estar apto a usufruir dessa medida penal de liberdade antecipada.

Não bastasse o descumprimento de ta
l
condiç
ão

que, por si só, autoriza a revogação do livramento condicional,
consta dos autos que o
reeducando
possui histórico prisional conturbado, inclusive com o registro de outra falta grave, devidamente homologada
,
restando a decisão que indeferiu o benefício devidamente fundamentada.

Ade
m
ais
, a audiência de justificação somente não foi realizada porque o recorrente não foi localizado no endereço informado, ressaltando que é dever do apenado manter atualizado seu endereço, comunicando ao juízo eventual mudança
.

P
ortanto, no caso dos autos,
o indeferimento do livramento condicional
não está condicionada
à prévia homologação judicial de falta grave,
uma vez que
a aferição do requisito subjetivo não está limitada ao registro de faltas graves,
mas sim

a
o comportamento do apenado durante a execução da pena
como um todo
.

Por fim
,
importante destacar que,
c
onforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de
declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado, não se admitindo nesta via recursal a reformulação do entendimento esposado.

Ademais, para que não reste qualquer dúvida, verifico que a simples leitura do voto proferido, que foi acompanhado à unanimidade pelos demais membros desta
1
ª Câmara Criminal, demonstra que a matéria ventilada foi perfeitamente analisada e fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos, seguindo o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse ínterim, sobre o tema de livre convencimento motivado, colaciono o seguinte aresto jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DILIGÊNCIAS PROTELATÓRIAS INDEFERIDAS EM PRIMEIRO GRAU. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento pacificado nesta Corte, pode o magistrado indeferir a produção da prova ou diligência que entender desnecessária protelatória, nos termos da legislação de regência, à luz do princípio do livre convencimento motivado.
[...]
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1859800/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021).

Na oportunidade,
transcrevo trechos do voto em que estão claramente abordadas as matérias questionadas pela defesa:

“
[...
]
embora preenchido o requisito temporal (objetivo), não se vislumbra a presença do subjetivo, a teor do que dispõe o inciso III, do art. 83, do Código Penal, devendo assim ser mantida a decisão monocrática.

Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em tese de repercussão geral (tema 1161), no sentido de que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”. (REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023)

[...]”.

Assim, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Ressalto, ainda,
conforme entendimento já firmado pelo C. STJ, a desnecessidade
de o órgão julgador manifestar-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LEI N. 8.069/1990. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). EXTINÇÃO DO PROCESSO APÓS ENCERRADA A INSTRUÇÃO E APRESENTADAS AS ALEGAÇÕES FINAIS. RECURSO MINISTERIAL. JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado pelo o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao processo penal a Teoria da Causa Madura, segundo a qual, uma vez afastada questão preliminar ou prejudicial que impediu o exame do mérito pelo Juízo de primeira instância, poderá o Tribunal estadual examinar de imediato o mérito da controvérsia, quando já realizada audiência de instrução e apresentadas alegações finais pelas partes, tal como ocorrido na espécie. Precedentes. 2. De acordo com a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da questão, de acordo com o livre convencimento fundamentado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.

705.607/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

P
ortanto, à luz do exposto,
CONHEÇO
DO
S

EMBARGOS

E DOU-LHE
S
PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)